Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO ACERCA DE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DA OBRA. RESCISÃO. CONTRATO.
1. A Decisão Interlocutória sobre competência está incluída dentre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, consoante entendimento jurisprudencial. 1.1 Considerando que a decisão saneadora abordou a questão da competência e inexistiu recurso voluntário das partes, descabe sua análise como matéria preliminar de recurso de apelação, porquanto ocorrida a preclusão.
2. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. 2.1 Na situação dos autos, a alegada solicitação de suspensão da obra exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
4. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus e a parte ré não apresentou sequer uma prova para impugnar com consistência as alegações autorais, valendo-se apenas de alegações genéricas acerca da onerosidade excessiva, que não são suficientes para infirmar a conclusão obtida na Sentença. Restou comprovado e evidente que o réu, ora apelante, abandonou a obra e não tinha intenção alguma de conclui-la, apesar do percebimento do valor contratual, incidindo sua responsabilização civil no feito.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.